Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-79.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-79.2023.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMUALDO CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO
DE VEÍCULO
. MODALIDADE DE AUTOFINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVE CONCESSÃO DE CRÉDITO OU INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000259-79.2023.8.05.0245
, em que figuram como apelante
ROMUALDO CARNEIRO DA SILVA
e como apelada
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator